Tribunal: TJDFT
Processo: 0741431-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da SELIC, após a EC 113/2021, sobre o montante consolidado configura anatocismo ou bis in idem, bem como estabelecer se o § 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 é válido e aplicável pelos tribunais, frente à alegada inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC, de forma única e prospectiva, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9/12/2021, o que afasta a existência de capitalização ou duplicidade de índices.
4. A consolidação do débito até novembro/2021, somando principal atualizado e juros legais, antecede a aplicação da SELIC, que incide isoladamente após a vigência da EC 113/2021, inexistindo anatocismo ou acúmulo indevido de juros.
5. A Resolução CNJ n. 303/2019 possui força normativa vinculante conforme precedentes do STF, devendo ser aplicada pelos tribunais enquanto não houver decisão em sentido contrário.
6. A ADI 7.435/STF, que discute a forma de incidência da SELIC, não possui determinação de suspensão nacional dos processos, de modo que o ato normativo do CNJ permanece eficaz e obrigatório.
7. A jurisprudência do TJDFT consolidou o entendimento de que, a partir de dezembro/2021, a SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado até novembro/2021, afastando alegações de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC incide, de forma exclusiva e prospectiva, a partir da vigência da EC 113/2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal corrigido e pelos juros legais. 2. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, pois não há concorrência entre índices de atualização para o mesmo período. 3. A Resolução CNJ n. 303/2019 possui força normativa vinculante e deve ser observada pelos tribunais enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade pelo STF.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Jurisprudência relevante: TJDFT, acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1799197, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023; acórdão 1755939, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023; 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 14/3/2024.